Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE RÉ NO CURSO DA DEMANDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”.

2. De acordo com o artigo 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, suspenso o processo, em virtude da incapacidade processual da parte, incumbe ao magistrado fixar prazo razoável para que o vício seja sanado, devendo extinguir o processo, em caso de descumprimento da ordem judicial, caso a providência caiba ao autor da demanda.

3. Deixando o autor de promover a regularização do pólo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.